Tribunal: TJPA
Processo: 0800759-46.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N° 0800759-46.2020.8.14.0039 APELANTE: BENTO MONTEIRO ALEXANDRINO ADVOGADO: MARCÍLIO NASCIMENTO COSTA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. EMPRÉSTIMO – CARTÃO CONSIGNADO. AUTOR ALEGA DESCONHECIMENTO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO E NÃO RECEBIMENTO DE VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ESTATUTO DO IDOSO. CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SEGURANÇA NA CONTRATAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE REGRAS MÍNIMAS DE PROTEÇÃO DO IDOSO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, QUE PLEITEIA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, ALÉM DA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Prejudicado. Sentença que condenou a parte ré à devolução em dobro dos valores descontados, na forma do art. 42 do CDC, de modo que nada mais há a ser discutido nesse aspecto. 2. MAJORAÇÃO DOS SANTOS MORAIS: Deve ser prestigiado o caráter dissuasório do instituto, considerando a condição financeira de ambas as partes, bem como a extensão dos danos. Ressalta-se que os descontos indevidos envolveram a restrição de verbas de aposentado, cuja renda mensal é baixa, de modo que o valor arbitrado deve atender minimamente a finalidade do instituto, visando inibir a reiterada prática tida como ilícita, e sem que isso venha a causar enriquecimento ilícito por parte do requerente. Isso exposto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra mais razoável e adequado ao caso concreto, guardando similaridade com outros casos semelhantes, e não caracterizando in casu enriquecimento ilícito da vítima. 5. Recurso de Apelação CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença apelada em seus demais aspectos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800759-46.2020.8.14.0039

APELANTE: BENTO MONTEIRO ALEXANDRINO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800759-46.2020.8.14.0039

APELANTE: BENTO MONTEIRO ALEXANDRINO

ADVOGADO: MARCÍLIO NASCIMENTO COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. EMPRÉSTIMO – CARTÃO CONSIGNADO. AUTOR ALEGA DESCONHECIMENTO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO E NÃO RECEBIMENTO DE VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ESTATUTO DO IDOSO. CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SEGURANÇA NA CONTRATAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE REGRAS MÍNIMAS DE PROTEÇÃO DO IDOSO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPS
A. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, QUE PLEITEIA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, ALÉM DA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Prejudicado. Sentença que condenou a parte ré à devolução em dobro dos valores descontados, na forma do art. 42 do CDC, de modo que nada mais há a ser discutido nesse aspecto.

2. MAJORAÇÃO DOS SANTOS MORAIS: Deve ser prestigiado o caráter dissuasório do instituto, considerando a condição financeira de ambas as partes, bem como a extensão dos danos. Ressalta-se que os descontos indevidos envolveram a restrição de verbas de aposentado, cuja renda mensal é baixa, de modo que o valor arbitrado deve atender minimamente a finalidade do instituto, visando inibir a reiterada prática tida como ilícita, e sem que isso venha a causar enriquecimento ilícito por parte do requerente. Isso exposto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra mais razoável e adequado ao caso concreto, guardando similaridade com outros casos semelhantes, e não caracterizando
in casu
enriquecimento ilícito da vítima.

5. Recurso de Apelação CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença apelada em seus demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800759-46.2020.8.14.0039

APELANTE: BENTO MONTEIRO ALEXANDRINO

ADVOGADO: MARCÍLIO NASCIMENTO COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BENTO MONTEIRO ALEXANDRINO
, em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, na Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Em sua inicial (Id. 5248817), o autor narrou que recebe benefício previdenciário junto ao INSS, e que jamais celebrou empréstimo com o réu. Ocorre que, começou a ser descontado de seus proventos de aposentadoria, um empréstimo no valor de R$ 142,34 (cento e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos), referentes ao suposto contrato de n.º 795729707.

Diante disso, requer a declaração de inexistência de débito, repetição do indébito, bem como indenização pelos danos morais sofridos.

Com a inicial vieram documentos.

O juízo
a quo
determinou citação do réu, que apresentou Contestação (Id. 5248828), postulando a total improcedência da ação, alegando regularidade na contratação.

Após a devida instrução processual, o d. juízo
a quo
prolatou sentença (Id. 5087279), julgando a ação procedente, para: 1) Declarar a inexistência da relação obrigacional em questão; 2) Condenar o banco réu a pagar indenização de dano material correspondente à devolução dos valores consignados junto aos proventos da autora decorrentes da relação em questão, em dobro, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC; 3) Condenar o banco réu a pagar indenização por dano moral equivalente ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Condenou, ainda, ao pagamento de custas e honorários, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em seguida, a parte autora interpôs recurso de apelação, onde aduz que a devolução do valor indevidamente descontado deve ser feita EM DOBRO, questionando ainda, o valor fixado a título de danos morais, pleiteando sua majoração, ao argumento de que a indenização pelo dano moral sofrido deve refletir de modo expressivo no patrimônio do lesante de modo que este venha a sentir a resposta da ordem jurídica, enquanto efeito do resultado lesivo produzido. Desse modo, requer a reforma do julgado, no sentido de que seja determinada a devolução em dobro dos valores descontados, além a majoração da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil), a título de danos morais.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso da apelante.

Vieram-me os autos conclusos por distribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, ______ de ___________ de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800759-46.2020.8.14.0039

APELANTE: BENTO MONTEIRO ALEXANDRINO

ADVOGADO: MARCÍLIO NASCIMENTO COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

A pretensão recursal do réu consiste na reforma da sentença para que seja modificada a condenação, determinando a devolução dos valores descontados em sua forma dobrada, além da majoração dos danos morais arbitrados, para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No que concerne ao pedido recursal de que a devolução dos valores indevidamente descontados se dê em DOBRO, entendo que tal pedido encontra-se PREJUDICADO, tendo laborado em equívoco a parte recorrente, uma vez que a determinação da sentença, no tocante à devolução dos valores descontados, é exatamente na forma ora pleiteada, conforme trecho da sentença apelada, que passo a transcrever:

(...)

a- Restituir o valor efetivamente descontado do benefício previdenciário da autora
em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor
, incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção pelo INPC a partir do efetivo prejuízo/desconto (Súmula 43 do STJ);

Isto posto, restando prejudicado o apelo no que concerne a esse pedido, ante sua evidente prejudicialidade, resta como objeto do recurso apenas o pedido quanto à majoração do valor arbitrado a título de danos morais, onde o recorrente pleiteia seja aumentado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos.

Para isso, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos negativos do dano; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor; o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Prestigiando, portanto, o caráter dissuasório do instituto e considerando a condição financeira de ambas as partes, bem como a extensão dos danos, ressaltando que os descontos indevidos envolveram a restrição de verbas de aposentado, cuja renda mensal é baixa, de modo que o valor arbitrado deve atender minimamente a finalidade do instituto, visando inibir a reiterada prática tida como ilícita, e sem que isso venha a causar enriquecimento ilícito por parte do requerente.

Isso exposto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra mais razoável e adequado ao caso concreto, guardando similaridade com outros casos semelhantes, e não caracterizando
in casu
enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo interposto pela parte autora, para majorar para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor arbitrado a título de danos morais, mantendo o restante da sentença em seus demais aspectos.

É o voto.

Belém, ______ de ___________ de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/02/2023